Tribunal: TJES
Processo: 5000072-67.2023.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000072-67.2023.8.08.0010

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERICKSON LUIZ RIBEIRO POLVERINE

APELADO: CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO PROCESSO. REGULARIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO DA INTIMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 98 do CPC/2015,
“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”
;

2. Todavia,
a declaração de hipossuficiência econômica externada pela parte goza de presunção relativa, podendo o magistrado rejeitá-la acaso não reste demonstrado que o postulante faz jus ao benefício
.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 021200025803, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 27/05/2021), competindo, no entanto, ao magistrado, no rito do art. 99, §2º, do CPC/2015, apontar previamente e com clareza os elementos que infirmam a presunção de hipossuficiência da parte que pleiteia o benefício, para então requerer a complementação de documentos;

3. A magistrada apontou previamente as condições que geravam dúvida quando a hipossuficiência declarada pela parte, oportunizando prazo para a devida comprovação da veracidade da declaração. Com a inércia do interessado, fica obrigado ao recolhimento das custas prévia, conforme determinado no comando judicial. Não o fazendo, impõe-se o cancelamento da distribuição;

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 5000072-67.2023.8.08.0010

Apelante: Erickson Luiz Ribeiro Polverine

Apelado: Creditas Soluções Financeiras Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por Erickson Luiz Ribeiro Polverine contra a sentença (Id 9836580), integrada pela decisão dos embargos de declaração (Id 9836786), proferida pela MMª. Juíza da Vara Única de Bom Jesus do Norte-ES, nos autos da ação de revisão de cláusulas contratuais ajuizada contra a BKF Soluções Financeiras Ltda., que, em razão do não recolhimento das custas iniciais, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, III, do CPC.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante, em síntese, que (a) não recolheu as custas devido à sua situação financeira, e por isso deveria ter sido concedido o benefício da gratuidade da justiça; (b) a sentença violou o direito de acesso à Justiça, previsto no art. 5º, XXXV, da CF; (c) houve cerceamento de defesa, pois não foi oportunizada a comprovação da hipossuficiência; e (d) a extinção do feito impôs uma barreira ao acesso ao Judiciário. Contrarrazões não foram apresentadas.

Sem contrarrazões em razão da ausência de citação na origem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 21 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O apelante se insurge contra a sentença proferida pela MMª. Juíza da Vara Única de Bom Jesus do Norte-ES, nos autos da ação de revisão de cláusulas contratuais ajuizada contra a BKF Soluções Financeiras Ltda., que, em razão do não recolhimento das custas iniciais, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, III, do CPC.

Para tanto, sustenta que a) não recolheu as custas devido à sua situação financeira, e por isso deveria ter sido concedido o benefício da gratuidade da justiça; (b) a sentença violou o direito de acesso à Justiça, previsto no art. 5º, XXXV, da CF; (c) houve cerceamento de defesa, pois não foi oportunizada a comprovação da hipossuficiência; e (d) a extinção do feito impôs uma barreira ao acesso ao Judiciário. Contrarrazões não foram apresentadas.

Nos termos do art. 98 do CPC/2015,
“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”
.

Todavia,
a declaração de hipossuficiência econômica externada pela parte goza de presunção relativa, podendo o magistrado rejeitá-la acaso não reste demonstrado que o postulante faz jus ao benefício
.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 021200025803, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 27/05/2021).

Compete ao magistrado, no entanto, no rito do art. 99, §2º, do CPC/2015, apontar previamente e com clareza os elementos que infirmam a presunção de hipossuficiência da parte que pleiteia o benefício, para então requerer a complementação de documentos.

É possível contatar do processo de origem que a magistrada, em observância à norma processual, ressaltou a qualificação do autor como servidor público, o intimou para que, no prazo de cinco dias, apresentasse documentos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência (Id 9836573), porém, manteve-se inerte, conforme certificado pelo Cartório de primeiro grau (Id 9836575)

No respectivo ato já constava o comando para que, não apresentando os documentos, deveria já ser intimado o autor para recolher as custas iniciais.

Com isso, os autos foram remetidos à Contadoria para apuração das custas e respectiva emissão da guia (Id 9836576), sendo, então, expedida intimação para ciência do autor das guias no ID 9836579, em 22/05/2023, sendo lançada a sentença em 13/11/2023.

Em que pese o recorrente questionar a regularidade das intimações, os atos foram devidamente certificados nos autos, cuja veracidade se presume.

Aponta-se que ao pedido de gratuidade em grau recursal, no caso, somente se aproveitaria para os atos a partir do recurso, de modo que não afetaria a preclusão já operada na origem, quando deixou de responder ao primeiro despacho para comprovar a hipossuficiência.

Mesmo em grau recursal, a condição de servidor público justifica a dúvida sobre a real condição econômica do recorrente. E, assim como na origem, não apresentou documentos aptos a demonstrar sua hipossuficiência, nem mesmo o contracheque.

Aponta-se que o recurso versa exclusivamente sobre a gratuidade, de modo que competiria ao recorrente já trazer os documentos próprios para demonstrar sua hipossuficiência, não reconhecida na origem.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 18/11 a 22/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Acompanho o E. Relator.